Tribunal: TJDFT
Processo: 0705975-21.2018.8.07.0014
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO VERIFICAÇÃO. ASSINATURA DE CONTRATO DE ADESÃO A PRODUTOS E SERVIÇOS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. INANDIMPLÊNCIA DAS PRESTAÇÕES. PLANILHAS DE DÉBITOS. DOCUMENTAÇÃO ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO SUFICIENTE PARA A PROPOSITURA DO FEITO MONITÓRIO. PRETENSÃO DE PAGAMENTO DE QUANTIA EM DINHEIRO. PRESCRIÇÃO. NÃO VERIFICAÇÃO. PRAZO QUINQUENAL ATÉ O VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. EXCESSO DE COBRANÇA. NÃO VERIFICAÇÃO. MORA EX RE. ENCARGOS DA MORA INCIDENTES DESDE O VENCIMENTO DE CADA PRESTAÇÃO.
1 – Apelação contra sentença que, em autos de ação monitória, rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento de quantia atualizada de acordo com os parâmetros indicados nas planilhas de débitos, a contar de vencimento de cada prestação.
2 – Nos termos dos artigos 319, caput, 320 ambos do CPC, a petição inicial preenche devidamente os seus requisitos gerais e está apta ao processamento do feito monitório, pois, à luz do art. 700, §2o, do CPC, satisfaz os específicos requisitos, quais sejam, a explicitação da (I) importância devida, instruída com memoraria de cálculos, (II) do valor atualizado da coisa reclamada, e, ainda, inerente à memória de cálculos apresentada, tratando-se do pagamento de quantia em dinheiro, a explicitação do (III) conteúdo patrimonial em discussão e do proveito econômico perseguido.
3 – Além disso, a prova escrita sem eficácia de título executivo, exigida pelo caput do art. 700, do CPC, está suficientemente demonstrada no Contrato de Adesão a Produtos e Serviços – Pessoa Física e no comprovante de empréstimo/financiamento, na modalidade crédito direito ao consumidor, onde consta extrato da operação contratada para a renovação de empréstimos e/ou refinanciamento de dívidas, além de planilha detalhada das prestações adimplidas e inadimplidas, com a especificação dos encargos incidentes, e o respectivo saldo devedor
4 – O instrumento monitório destina-se justamente à pretensão que não esteja respaldada em título executivo, ou seja, que não apresente, de plano, os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade. Daí porque impróprio cogitar-se a necessidade da presença desses atributos para o ajuizamento do presente feito.
5 – Não se verifica a alegada ocorrência de prescrição da pretensão, pois, a despeito da contratação do empréstimo em idos de 2013, o inadimplemento das parcelas veio a se verificar em 2015, sendo que o ajuizado da ação deu-se em 2018. Portanto, claramente dentro do sabido prazo quinquenal. Ademais, o credor tinha até a data da última prestação para fazê-lo, em 2021.
6 – Constatada, a viabilidade da cobrança e a plausibilidade do valor reivindicado pelo autor/embargado, inexiste excesso de cobrança, pois a obrigação de pagar as prestações do empréstimo possuía data de vencimento previamente estabelecida, sendo, portanto, a obrigação positiva e líquida. Logo, trata-se de mora ex re, e não ex persona, e os encargos da mora devem incidir a partir do vencimento de cada prestação, conforme art. 397 do CC.
7 – Apelação conhecida e desprovida.